Tribunal: TJBA
Processo: 8180885-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180885-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLAN BATISTA REIS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, determinar a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O Apelante sustenta ausência de comprovação válida da contratação e a ilicitude da negativação promovida pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e do débito que fundamentaram a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a negativação promovida pela instituição financeira configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e do débito imputado ao consumidor.

5. A instituição financeira apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação do cartão de crédito, incluindo ficha cadastral, documento de identidade,
selfie
realizada no momento da contratação e faturas vinculadas ao serviço contratado (IDs 105573065 - Pág. 2, 105573066 e 105573067).

6. Embora telas sistêmicas, isoladamente, não bastem para comprovar vínculo contratual, o conjunto probatório produzido revela-se robusto e suficiente para demonstrar a efetiva contratação e utilização do serviço.

7. O Autor não apresentou impugnação específica aos documentos juntados pela instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas acerca da ausência de contrato bilateral assinado (ID 105573094).

8. Demonstrada a existência da relação contratual, incumbia ao consumidor comprovar a quitação da dívida, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

9. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento da obrigação regularmente assumida, configurando exercício regular de direito pela instituição financeira.

10. Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para reconhecimento de danos morais decorrentes da negativação regularmente promovida.

11. Mantém-se a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais, deixando-se de majorar os honorários advocatícios em grau recursal por já terem sido fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 2º e 3º; CC, arts. 319 e 320; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação Cível nº 8049819-82.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 06.04.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8054763-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8180885-83.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ARLAN BATISTA REIS e como apelado BANCO ORIGINAL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239